Tribunal: TCU
Processo: 026.740/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  Infraero em função do recebimento indevido, por funcionário da entidade, de valores aos quais não fazia jus, entre junho de 2009 e maio de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero em função do recebimento indevido, por funcionário da entidade, de valores aos quais não fazia jus, entre junho de 2009 e maio de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gean Ferreira Amaro e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 30/6/2009 370,60 31/7/2009 185,30 31/8/2009 185,30 30/9/2009 247,25 31/10/2009 209,12 30/11/2009 202,77 31/12/2009 405,54 31/1/2010 492,44 28/2/2010 492,44 31/3/2010 770,17 30/4/2010 492,44 31/5/2010 492,44 30/6/2010 492,44 31/7/2010 570,16 31/8/2010 213,43 30/9/2010 294,29 31/10/2010 213,43 30/11/2010 213,43 31/12/2010 604,73 1/1/2011 526,56 28/2/2011 527,15 31/3/2011 527,15 30/4/2011 1.240,84 31/5/2011 527,15 30/6/2011 527,15 31/7/2011 527,15 31/8/2011 728,92 30/9/2011 579,60 31/10/2011 626,65 30/11/2011 285,71 31/12/2011 768,07 31/1/2012 238,66 29/2/2012 238,66 31/3/2012 238,66 30/4/2012 885,45 31/5/2012 238,66 30/6/2012 238,66 31/7/2012 238,66 31/8/2012 341,31 30/9/2012 253,96 31/10/2012 253,96 30/11/2012 253,96 31/12/2012 507,92 31/1/2013 253,96 28/2/2013 253,96 31/3/2013 253,96 30/4/2013 437,36 31/5/2013 253,96 30/6/2013 272,29 31/7/2013 1.590,73 31/8/2013 1.911,20 30/9/2013 3.032,68 31/10/2013 2.083,67 30/11/2013 282,66 31/12/2013 2.685,37 31/1/2014 1.760,04 28/2/2014 1.530,68 31/3/2014 1.708,64 30/4/2014 4.474,20 31/5/2014 2.999,06 30/6/2014 1.973,95 31/7/2014 2.223,57 31/8/2014 1.585,23 30/9/2014 1.893,64 31/10/2014 1.865,33 30/11/2014 1.927,97 31/12/2014 3.941,29 31/1/2015 1.879,54 28/2/2015 1.655,09 31/3/2015 4.721,48 30/4/2015 1.655,09 31/5/2015 1.977,28 30/6/2015 1.689,08 31/7/2015 3.386,47 31/8/2015 1.814,22 30/9/2015 339,65 31/10/2015 339,65 30/11/2015 339,65 31/12/2015 1.476,60 31/1/2016 346,44 29/2/2016 346,44 31/3/2016 346,44 30/4/2016 346,44 31/5/2016 92,38 31/7/2016 6,60 31/12/2016 279,21 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Gean Ferreira Amaro, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.